Tribunal: TJES
Processo: 5010677-46.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010677-46.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: TEREZA OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5010677-46.2022.8.08.0030

Recorrente:
BANCO SAFRA S A

Recorrido:
TEREZA OLIVEIRA CARVALHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NEGOCIAÇÃO
POR MEIO DE SISTEMA DE ROBÓTICA. ASSISTENTE VIRTUAL. CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO CONTRATO.
RECORR
IDA
QUE NÃO RECONHECE O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS D
A PROVA DA CONTRATAÇÃO QUE
FOI EVIDENCIADO
PELO BANCO
. SENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre a ausência de contratação de empréstimo na modalidade consignado em 2021 junto ao Banco Safra, eis que teria aceitado realizar apenas uma simulação de empréstimo por meio de uma ligação recebida.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento que a forma do instrumento contratual juntado pela defesa não é suficiente para demonstrar sua anuência quanto ao negócio jurídico. Declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores e condenou o recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00, o que são objetos de irresignação recursal.

Todavia,
data vênia,
vê-se que a pretensão recursal da instituição ré merece ser acolhida.

É incontroverso nos autos que a parte autora teria recebido uma ligação, com oferta de empréstimo consignado em 2021. Argumenta, no entanto, que teria aceitado apenas uma simulação do débito de R$ 13.589,02 em 44 parcelas de R$ 350,00.

Em contestação, a instituição financeira demonstrou que, após a ligação telefônica, o negócio jurídico teria se concretizado por meio de um fluxo de i
nterações por meio de
robô (assistente virtual) no
WhatsApp
. Observa-se que eram enviadas informações e questionamentos, e a partir de então as respostas foram sendo digitadas pela consumidora. Destaca-se que eram perguntas e respostas simples, de fácil entendimento. Restou esclarecido inicialmente que se tratava de um procedimento para formalização digital do empréstimo consignado e que deveriam ser enviadas fotos de documento e
selfie
, o que foi realizado pela recorrida. Houve informações quanto ao valor e à quantidade de parcelas, o que poderia ter sido recusado digitando “não”, mas não o fez.

É cediço que o direito contratual brasileiro consagra a liberdade de forma contratual e a liberdade de prova da existência contratual. Com isso os contratantes guardam a possibilidade de celebrar o contrato por quaisquer meios (salvo específicas e expressas exceções legais), assim como podem demonstrar sua existência e conteúdo por qualquer meio judicialmente admissível. Dessa forma, salvo casos específicos, também quanto à prova, têm os contratantes ampla liberdade para demonstrar a existência do contrato e seu conteúdo obrigacional.

Saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Turma Recursal se limita a aferir se o contrato de empréstimo objeto de discussão fora realizado por meio de fraude ou efetivamente contraído pela autora. Não se discute a abusividade de taxas contratuais e a forma de pagamento.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal. Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela recorrida (sobre vício de consentimento na contratação), sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco recorrente.

E tal se explica em virtude de que a recorrida afirmou em sua peça de ingresso que o empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem que esta houvesse solicitado. Ocorre que os documentos juntados pelo banco não corroboram a assertiva autoral.

Consta dos documentos anexados à contestação a comprovação de que foi realizada biometria facial da recorrida, além mais, a geolocalização das coordenadas do contrato firmado correspondem à cidade de Sooretama-ES, localidade na qual a autora reside. Vale ressaltar, ainda, que o valor contratado foi devidamente creditado na conta da requerente.

Portanto, o banco recorrente atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONTRATO REALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL. ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. É cediço, que incide aos contratos bancários o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou entendimento unânime, inclusive, editou a Súmula nº 297, a qual dispõe que: "Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2.
Na hipótese, vislumbra-se que não houve por reconhecida a falha na prestação do serviço, visto que a instituição bancária demonstrou, na condição de fornecedora do serviço adquirido, prova da regular contratação. Importa que, em sede de defesa, o banco colacionou cópia do contrato em empréstimo devidamente assinado pela autora por meio de biometria facial (fls. 58-72), bem como acostou documentos pessoais e comprovante de transferência (ted) no valor discutido em questão (fl. 91). Desse modo, os elementos constantes dos autos indicam que a parte autoral tinha conhecimento das cláusulas acostadas no instrumento contratual, uma vez que o mesmo foi apresentado de forma clara, em linguagem acessível a consumidora
.

3. Dito isso, importa destacar que a operação impugnada fora realizada pela parte autoral de forma virtual, motivo pelo qual não haveria como o banco juntar aos autos cópia de instrumento contratual convencional com a assinatura da autora. Desta forma, a documentação carreada demonstra que a instituição bancária agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo o que se falar em ato ilícito.
4.
Inclusive, cabe ressaltar que a jurisprudência desta egrégia corte tem se posicionado pela validade da contratação de empréstimo consignado via eletrônica
, conforme precedentes: Apelação cível - 0200294-70.2022.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Carlos Augusto Gomes correia, 1ª câmara direito privado, data do julgamento: 07/12/2022, data da publicação: 08/12/2022; apelação cível - 0051042-46.2021.8.06.0055, Rel. Desembargador(a) jose evandro nogueira Lima filho, 4ª câmara direito privado, data do julgamento: 30/08/2022, data da publicação: 30/08/2022. 5.

Nessa toada, não há alternativa senão declarar que o banco réu se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC)
. 6. Assim, a prova constante dos autos processuais militam em favor do ente financeiro, uma vez que as provas da relação contratual acostadas aos fólios indicam que a autora efetivamente contratou o empréstimo consignado guerreado, logo, não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral. Portanto, mantém-se incólume a sentença vergastada. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença inalterada. (TJCE; AC 0272066-17.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 12/04/2023; Pág. 218)

Partindo de tais premissas, constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno
no ato de concessão de crédito
pelo banco recorrente. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao recorrente de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)